Tribunal: STF
Processo: Rcl 64138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula “flagrante transgressão à autoridade das decisões proferidas por esta Colenda Corte Constitucional, a exemplo das ADPF’s Nos 395 e 444”.



    Alega-se que a condução coercitiva e a ausência do “aviso de Miranda”, no interrogatório do corréu Cristoffer Gomes Guimarães, em sede policial, macularam o depoimento e a prova daí derivada, substancial para a condenação do o ora reclamante pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, por isso, a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, opostos contra o decisum que, ao apenas dar parcial provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 22) e sobrevindas informações da autoridade reclamada (eDOC 26), o Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011, grifei).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a inobservância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 395 e 444, no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14.06.2018)



    Todavia, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, muito embora o reclamante sustente a nulidade das declarações prestadas pelo corréu, compreendo que, além de não haver sido demonstrado o comparecimento perante a autoridade policial tenha se dado por condução coercitiva, tampouco aferível que tivesse a pretensão de usar o direito ao silêncio a seu favor.



    Com efeito, pelo que se extrai dos autos, a defesa do ora reclamante interpôs apelação em face da sentença que o condenou, junto a outros corréus, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando, preliminarmente, a nulidade da apreensão do celular do corréu Cristoffer, por ausência de justa causa, bem como inexistência de fundadas suspeitas para sua condução à delegacia. Ao julgar o recurso, as preliminares arguidas foram rechaçadas pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que (eDOC 14, pp. 15-16):



    “de uma simples leitura do depoimento do corréu Cristoffer [...], prestado em delegacia, é possível observar que ele colaborou espontaneamente com os agentes da lei, indicando a existência de conversas em seu telefone que demonstravam as atividades ilícitas desempenhadas por ele e seus comparsas, razão pela qual, inclusive, foi solicitada autorização judicial para exame do seu conteúdo. 



    Note-se, inclusive, que após prestar seu primeiro depoimento na distrital, ele foi liberado, e, após, a realização da perícia em celular, retornou, espontaneamente, à delegacia para prestar novas declarações. 



    Não se trata, portanto, de apreensão decorrente de busca pessoal, como alega a defesa de Lucas, até porque, de início, nada de ilegal foi encontrado com o corréu Cristoffer.



    Ademais, [...] o , o próprio acusado informou em delegacia, que foi para lá encaminhado, pois estava em atitude suspeita, em área controlada pelo tráfico de drogas, tendo confirmado que exercia a função de “atividade”, o que foi corroborado, em Juízo, pela testemunha Maicon, policial civil que acompanhou as investigações. [...]



    Por todas essas razões, inviável o reconhecimento de condução arbitrária do acusado, quando está evidenciado nos autos que ele aceitou colaborar com a investigação e deliberadamente decidiu prestar as declarações perante a autoridade policial e entregou seu celular, sendo certo que nem sua defesa e tampouco o corréu Cristoffer questionaram a legalidade de sua condução ou abordagem. 



    Bem examinados os autos, entendo não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento das ADPFs 395 e 444.



     



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no parágrafo único do art. 1621, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente